Tribunal: TJMT
Processo: 0000445-62.2015.8.11.0017
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000445-62.2015.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), WEBES OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 028.119.851-90 (APELADO), MARIA ELIENE DIAS DA LUZ 00042748143 - CNPJ: 14.947.859/0001-17 (APELADO), MARIA ELIENE DIAS DA LUZ - CPF: 000.427.481-43 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921, III E § 1º, DO CPC. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO. DILIGÊNCIA CONTÍNUA DO CREDOR PARA CITAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE BENS. DEMORA ATRIBUÍVEL A FATORES INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, ao reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, em demanda ajuizada em março de 2015, fundada em título executivo válido.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve a configuração da prescrição intercorrente, a partir da alegada inércia do exequente, diante da demora na citação dos executados e na localização de bens penhoráveis.

III. Razões de decidir

3.

A prescrição intercorrente exige a efetiva inércia ou desídia do credor no impulso do processo, não se configurando pela simples passagem do tempo desde o ajuizamento da execução.

4.

Constatou-se atuação diligente e contínua do exequente, com reiteradas providências voltadas à citação dos devedores, expedição de carta precatória, pesquisas de endereços e comunicação de fatos relevantes, não havendo paralisação imputável à sua conduta.

5.

A demora no andamento processual decorreu de fatores externos, inerentes à dinâmica do Poder Judiciário, circunstância que afasta a incidência da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula nº 106 do STJ.

6.

O processo não foi suspenso nos moldes do art. 921, III e § 1º, do CPC, tampouco permaneceu em arquivo provisório, inexistindo marco inicial apto à deflagração do prazo prescricional.

7.

Conforme tese fixada pelo STJ no IAC no REsp nº 1.604.412/SC, a prescrição intercorrente pressupõe prévia suspensão do feito e observância do contraditório, requisitos não verificados no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso provido para afastar a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

“1. A prescrição intercorrente somente se configura diante da inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, precedida de suspensão do feito e observância do contraditório.
2. A demora processual decorrente de fatores inerentes ao Poder Judiciário não pode ser imputada ao credor diligente.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Bradesco S.A
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” movida pelo banco ora recorrente em face de
FREDOLIN DA SILVA
.

Prolatada a sentença (ID. 328553395), nos termos:

“
III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, reconheço a prescrição intercorrente e julgo extinto o processo com exame do mérito, na forma do artigo 924, V, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 924, V, do Código de Processo Civil, reconheço a ocorrência da
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
e, por consequência, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com resolução do mérito, a teor do artigo 487, inciso II, do CPC.

Sem custas, nos termos do art. 921, §5°, do Código de Processo Civil. Incabíveis honorários.”

Em suas razões recursais (ID nº 328553398), o
Banco Bradesco
apresenta tese de reforma da sentença, de inexistência da prescrição intercorrente, ao argumento de irretroatividade da Lei nº 14.195/2021, da incidência da súmula nº 106 do STJ e ausência de inércia do apelante.

Acusa a morosidade do Poder Judiciário ao andamento processual.

Afirma que promoveu inúmeras tentativas de localização e citação dos executados, a demonstrar que o processo não permaneceu parado sem movimentação por lapso superior ao prescricional.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a afastar a prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para prosseguimento regular à ação executiva.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal consistente em averiguar a ocorrência, ou não, da
prescrição intercorrente
.

Observa-se dos autos que com o ajuizamento da ação executiva em março de 2015, inobstante sua tramitação por tempo razoavelmente considerável, tem-se que para a citação executado e a localização de bens penhoráveis, há efetiva conduta do exequente nos autos, de sempre
promover renovação das diligências a efetivamente consubstanciar na citação dos devedores, além de outras medidas necessárias ao andamento processual.

Assim, em que pese a demora no cumprimento de objeto processual a satisfação do crédito do credor, em momento algum se verificou a efetiva desídia da parte recorrente a impulsionar o processo.

Isto porque,
a prescrição intercorrente
não se opera simplesmente da data do ajuizamento, despacho do juízo, da efetiva citação e penhora de bens do executado, mas como veremos a seguir, a norma processual tem por marco inicial, a
conduta contínua de desídia e/ou omissão do credor
, ao não efetivar diligências necessárias até que se opere o prazo que se tem na prescrição do título executivo.

Em outras palavras a prescrição intercorrente opera-se quando o processo ficar paralisado por prazo superior ao da prescrição do direito material invocado e devidamente observado o contraditório prévio.

Nesse sentido a súmula nº 150 do STJ: “
Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação
”.

Ao se atentar para as providências descritas, é possível perceber que o banco autor sempre se mantive diligente quanto à pesquisa e indicação de endereços a fim de promover a citação dos executados, como se observa as manifestação em 2018 - ID. 328553363 a expedição de carta precatória, e pedido de informação junto ao juízo a constatação de óbito da requerida Maria Eliene Dias da Luz, que restaram infrutíferas.

Por fim, manifestou em 29 de março de 2022 a não localização do processo no PJe, após a digitalização dos autos ocorrida em 10 março de 2022.

Neste contexto, considerando que não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não seria possível imputar-lhe o ônus da demora na citação do executado.

Tem-se dos autos ainda que o processo
não chegou a ser suspenso nos termos do §1º do artigo 921 do Código de Processo Civil
, tampouco, permaneceu em arquivo provisório por qualquer período.

Nesse ponto insta mencionar que em julgamento proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial nº 1.604.412/SC, foram fixadas quatro teses acerca da consumação da prescrição intercorrente:

“1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4 O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.” (STJ, IAC no REsp. nº 1.604.412/SC, Segunda Sessão, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27/06/2018).

Neste importe, o termo inicial do prazo prescricional, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça acima reproduzido,
é de um ano após a data em que configurada a inércia do exequente (Suspensão do Feito)
, para só então, após, mantida a inércia, reconhecer a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS A EXECUÇÃO –PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO POR UM ANO – ARTIGO 921, INCISO III E § 1º DO CPC – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - NÃO OCORRÊNCIA – INÉPCIA DA INICIAL – VENCIMENTO DA ULTIMA PARCELA – ARGUMENTO QUE DESTOA DA BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80). No caso dos autos, não se verifica a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, bem como não houve a inércia do autor pelo prazo de 1 (um) ano, assim, não há como se falar na ocorrência da prescrição intercorrente. É certo que a citação por edital constitui medida excepcional, somente sendo admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, o que é o caso dos autos. (N.U 1028006-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Assim por todos os ângulos que se analise a questão, a aplicabilidade da prescrição intercorrente no caso não prospera
, uma vez que não transcorreu o lapso temporal para o reconhecimento da prescrição, pois sequer restou configurada a inércia ou desídia do autor, além da ausência da SUSPENSÃO DO FEITO POR UM ANO nos termos do artigo 921, inciso III e § 1º do CPC.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DO FEITO – DESÍDIA NÃO EVIDENCIADA – DEMORA QUE NÃO PODEM SER ATRIBUIDAS À EXEQUENTE – SÚMULA N.º 106 DO STJ – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE – INEXISTÊNCIA – CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional. 2.
Se não restou comprovada a inércia da exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.
3. Deve ser respeitado o contraditório em todas as manifestações do Poder Judiciário, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo (STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 4. Recurso provido. (N.U 0048005-25.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024) (g.n.)

Logo, impositiva a desconstituição da sentença, com o retorno dos autos à origem, para que seja dado regular prosseguimento à ação de execução.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
, para
afastar
a prescrição intercorrente
, e determinar
que o feito retorne ao juízo de primeiro grau para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026